Tribunal: TJDFT
Processo: 0714967-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714967-33.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: CARLOS ALBERTO ALMEIDA DA SILVA D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante, BANCO DO BRASIL S/A, manifeste-se acerca da preliminar de falta de regularidade formal por violação da regra da dialeticidade recursal, ventilada nas contrarrazões de ID 22552610. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator